Tribunal: TJMT
Processo: 1046403-40.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046403-40.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANDERSON ANTONIO DE LIMA - CPF: 084.960.601-28 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ALTEROU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – VERBA FIXADA NA ORIGEM EM QUANTIA IRRISÓRIA QUE DESPRESTIGIA O TRABALHO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há óbice legal que impeça o Relator de julgar, isoladamente, o recurso interposto pela parte que pretende alterar o valor dos honorários advocatícios, fixados em quantia irrisória na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, conforme exegese do verbete 568 do STJ.

2 – Na espécie, a modificação dos honorários advocatícios era necessária porque foram fixados com base no dispositivo que tornou a quantia ínfima, lembrando que
“os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão” (
REsp 443.746/RS).

3 -

A apreciação equitativa da verba honorária, no caso dos autos, se
traduz em valor que não ofende a razoabilidade. Isso porque foram considerados o tempo de
tramitação da ação desde Outubro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, o comparecer à audiência de conciliação, o acompanhar do feito, e a condenação indenizatória na quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), estando perfeitamente justificável o arbitramento da verba honorária em R
$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1046403-40.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro – Companhia de Seguros Gerais S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 55302465, em que foi dado parcial provimento ao apelo interposto por
Wanderson Antônio de Lima
e fixado o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Agravante assevera que a matéria discutida no apelo não está pacificada nos Tribunais, o que veda o seu julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC.

No mais, pugna que a verba honorária sucumbencial seja aquela fixada na sentença, equivalente a 10% do valor da condenação, sendo este arbitrado no importe de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou que seja fixado o percentual máximo de 20%, pois no seu entender, não é caso de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

Forte nessas argumentações, pugna pela reconsideração do julgado e, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020